Tribunal: TJDFT
Processo: 0701475-83.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA. NÃO COMPROVADA. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.
1. No crime de receptação, o dolo é aferido pelas circunstâncias do caso concreto, as quais demonstram o elemento subjetivo do tipo penal, qual seja: adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime.
2. Apreendido o bem de origem ilícita em poder do agente, compete a ele apresentar provas de que acreditava na origem lícita, afastando o dolo de receptação, pois, diante da impossibilidade de adentrar-se no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
3. Na hipótese, as circunstâncias fáticas são amplamente desfavoráveis ao réu, porquanto sua versão é desacreditada ao não fornecer qualquer dado que pudesse identificar o suposto vendedor ou documento da transação comercial, bem como pelo fato do bem ter sido adquirido na chamada “Feira do Rolo”, de Ceilândia/DF, notoriamente conhecida por ser um local onde se negociam produtos oriundos de crimes, ainda mais sem receber qualquer documento a comprovar a origem lícita do bem. Ademais, o valor pelo qual alegou ter adquirido o bem também não depõe a seu favor, pois, em tese, é bem inferior ao que ao valor de mercado.
4. Recurso desprovido.